Tribunal: TCU
Processo: 014.919/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2652/2022-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido estes autos de auditoria realizada com o objetivo de verificar a execução das obras de construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na BR-493/RJ, no segmento compreendido entre o entroncamento com a BR-040 e o Porto de Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro. Considerando que os recorrentes já tiveram seus pedidos de reexame julgados e que, no presente momento processual, apresentaram peças nominadas como "recursos de reconsideração", espécie recursal não cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre fiscalização e atos sujeitos a registro, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 e no art. 143, IV, "b" do Regimento Interno/TCU, conforme pareceres emitidos nos autos, em não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Gisela Kraus, João Carlos de Oliveira Azedias, Luiz Emygdio de Oliveira, Henrique Alberto Santos Ribeiro, Jose Paes Leme da Motta, Gustavo Ferreira Gomes, Walter Luiz Correa Magalhaes, por não representar espécie recursal cabível nos presentes autos, e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 014.919/2010-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 018.921/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.027/2016-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.629/2016-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.325/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.282/2014-6 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.813/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.290/2013-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.178/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.859/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.241/2012-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 016.984/2015-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A (40.450.769/0001-26); Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0011-86); Consórcio Arco Metropolitano do Rio (09.551.901/0001-46); Consórcio Arco do Rio (09.536.294/0001-45); Delta Construções S.A (10.788.628/0001-57); Gisela Kraus (XXX.159.337-XX); Gustavo Ferreira Gomes (XXX.867.317-XX); Henrique Alberto Santos Ribeiro (XXX.067.357-XX); Hudson Braga (XXX.912.607-XX); Jose Paes Leme da Motta (XXX.671.947-XX); José Osório do Nascimento Filho (XXX.587.147-XX); João Carlos de Oliveira Azedias (XXX.322.647-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Emygdio de Oliveira (XXX.444.677-XX); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90); Walter Luiz Correa Magalhaes (XXX.181.007-XX). 1.3. Recorrentes: Gisela Kraus (XXX.159.337-XX); João Carlos de Oliveira Azedias (XXX.322.647-XX); Jose Paes Leme da Motta (XXX.671.947-XX); Gustavo Ferreira Gomes (XXX.867.317-XX); Luiz Emygdio de Oliveira (XXX.444.677-XX); Henrique Alberto Santos Ribeiro (XXX.067.357-XX); Walter Luiz Correa Magalhaes (XXX.181.007-XX). 1.4. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90). 1.5. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6.1. Ministros que declararam impedimento nos autos: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.7. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.9. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.10. Representação legal: Jefferson Lourenço dos Santos, Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Arco Metropolitano do Rio; Diego Ricardo Marques (30782/OAB-DF), representando Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro; Paulo Meriade Duarte, Kaline Feliciano de Queiroz Ribeiro (18613/OAB-DF) e outros, representando Delta Construções S.a; Helton Linares Carvalho e João Gabriel Perotto Pagot (12055/OAB-MT), representando Luiz Antonio Pagot; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Hudson Braga; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Juliana Gomes Varjao (40.089/OAB-BA) e outros, representando Construtora Oas S.a. Em Recuperacao Judicial; Paulo Henrique Triandafelides Capelotto (270.956/OAB-SP), Rafael Chitarrelli Cabral de Araujo e outros, representando Carioca Christiani Nielsen Engenharia S A; Daniel Vieira Bogéa Soares (34.311/OAB-DF), Anna Carolina Miranda Dantas (11.756-E/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Arco do Rio; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Rodrigo Pironti Aguirre de Castro (36363/OAB-PR) e Rafael Porto Lovato (63597/OAB-PR), representando José Osório do Nascimento Filho. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.